Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-86.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704223-86.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: LARISSA CARLA ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A em face de Larissa Carla Rocha da Silva, contra acórdão da Terceira Turma Cível (Id. 74533144), que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, inc. IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo. 3.1. Frustradas as tentativas para a localização do veículo, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69. 3.2. O Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o Réu não foi citado o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência localização e apreensão do veículo e da citação regular do Réu, a permitir a extinção do feito. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Sem majoração de honorários. Teses de julgamento: A inércia do autor em fornecer meios para cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação ocasiona a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. __________ Nas razões recursais (ID 74736845), o Embargante alega contradição no julgado, sustentando que 1) o acórdão determinou a restituição imediata do veículo apreendido, mesmo tendo reconhecido a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais; 2) não houve intimação pessoal para cumprimento de diligências, o que descaracteriza a alegada inércia; 3) se fosse o caso de extinção, deveria ser com base no art. 485, III, CPC (abandono da causa), o que exigiria intimação pessoal da parte e do advogado; 4) diversos acórdãos do TJDFT que afastam a extinção do processo por ausência de citação ou por abandono sem a devida intimação pessoal. Ao final, requer o prequestionamento das matérias discutidas e o acolhimento dos embargos. Sem contrarrazões, em razão a ausência de citação na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. O julgado foi claro ao firmar o entendimento de que “a inércia do autor em fornecer meios para cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação ocasiona a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” O Colegiado registrou ainda que foram realizadas na origem diligências para localização dobem e da parte, sem sucesso, bem como que a extinção do processo por ausência de citação não necessita de dupla intimação, como requer o Embargante. Confira-se: “No caso da ação de origem, verifica-se a realização de diversas diligências para localização do bem e do devedor (ID 71487517, ID 71487523). O Juízo determinou a consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de endereço para localização do bem e do devedor. Efetuou a intimação da instituição financeira para se manifestar sobre os resultados das diligências em 12 de dezembro de 2024, porém, o Autor ficou inerte, conforme certidão ID 71487523. Em sequência, o Juízo prolatou sentença em 10 de fevereiro de 2025. O autor tem o dever processual de promover todos os atos para possibilitar a citação do réu e, caso este não seja encontrado após esgotadas todas as diligências à disposição do Juízo, deve o autor promover a citação por edital. Todavia, no caso dos autos, o Autor não se desonerou dos seus deveres processuais, mantendo-se inerte quando instado pelo Juízo de origem para viabilizar novas tentativas de citação. Os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade não têm o condão de prolongar indefinidamente o curso do processo a despeito de o Autor não promover as diligências que lhe incumbe. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, estabelece que o autor deve cooperar para obter em tempo razoável a decisão de mérito, notadamente, atendendo as intimações para viabilizar a citação, o que não foi observado no presente caso. A inércia do autor em promover a citação é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo. Nesse sentido, já posicionou a 3a Turma Cível do TJDFT (...) Por fim, destaca-se ser desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada no inciso IV do art. 485 do CPC.” Inexistem, portanto, vícios no julgado. Em relação a tese de que o acórdão determinou a devolução do bem também não merece prosperar. Da simples leitura do julgado denota-se a inexistência dessa determinação. O Embargante pretende, em verdade, rediscutir o julgamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Registre-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025 18:12:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador